Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A moderna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la, também, por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando evidenciada pela confissão do acusado, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, testemunhos policiais que realizaram a abordagem do réu, além de o depoimento da vítima.
3. A pena pecuniária deve seguir os mesmos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.